Tribunal: TJSP
Processo: 4004477-30.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de entrega de coisa certa. Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos Recurso da parte ré. Natureza de decisão interlocutória. Decisão que deveria ter sido objeto de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único). Interposição de apelação. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação de princípio da fungibilidade recursal. Precedente do STJ. Recurso não

Ementa:
Apelação. Ação de entrega de coisa certa. Decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos Recurso da parte ré. Natureza de decisão interlocutória. Decisão que deveria ter sido objeto de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único). Interposição de apelação. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação de princípio da fungibilidade recursal. Precedente do STJ. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004477-30.2013.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado F H EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004477-30.2013.8.26.0038 - Voto no 7046 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4004477-30.2013.8.26.0038
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: F H EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA.
Interessado: Capital Consultoria Assessoria Ltda (Administrador Judicial)
Comarca: Araras
Juiz(a): Rodrigo Peres Servidone Nagase
Voto no 7046
Apelação. Ação de entrega de coisa certa. Decisão que
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos Recurso da
parte ré. Natureza de decisão interlocutória. Decisão que
deveria ter sido objeto de agravo de instrumento (art. 1.015,
parágrafo único). Interposição de apelação. Erro grosseiro.
Impossibilidade de aplicação de princípio da fungibilidade
recursal. Precedente do STJ. Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. decisão que julgou procedente
a ação de entrega de coisa certa convertida em perdas e danos para condenar o banco réu ao
pagamento de R$ 390.225,88, atualizada de fevereiro de 2019 e acrescida de correção
monetária desde a prolação da sentença e juros de mora desde a citação. Além de impor ao
réu o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da condenação (fls. 302/303). Os embargos de declaração foram rejeitados pelo juízo
de origem (fl. 330).
A ré, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda ou alterar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária.
Sustenta, em síntese, que: (a) não participou da relação material entre a autora e o terceiro,
de modo que não é responsável pelo pagamento e emissão dos cheques; (b) a decisão
acolheu o cálculo de fls. 277/279 sem observar que estes já incluíam a correção monetária
e os juros de mora até julho de 2019 (fls. 336/344).
Contrarrazões da autora “FH Equipamentos Especiais” (fls.
364/378) e massa falida (fls. 381/387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004477-30.2013.8.26.0038 - Voto no 7046 - DS
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
A massa falida de “FH Equipamentos Especiais” informa a
impossibilidade de conciliação nos autos (fl. 393).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial
provimento do recurso para excluir os juros que excederam a data limitada pela sentença e
eventual incidência de correção monetária que tenha ocorrido em duplicidade (fls.
400/401).
Sem oposição ao julgamento virtual (fl. 396).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
1. Trata-se de ação de entrega de coisa certa, ajuizada pela
autora “FH Equipamentos Especiais” em face do “Banco Santander” buscando a devolução
de 02 (dois) cheques (000411 e 000412), nos valores de R$ 81.000,00 e R$ 77.200,00,
depositados e devolvidos por falta de fundos, com o fim de propor futura execução e
recebimento do valor.
Sobreveio sentença de procedência para condenar o “Banco
Santander” a entrega dos cheques no prazo de 30 (trinta) dias (fls. 102/105), mantida pelo
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do “Banco Santander” (fls.
156/160). Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar erro material na
ementa do acórdão, sem efeito modificativo (fls. 169/170).
Decorrido o prazo, não houve cumprimento da determinação
pelo banco, que informou não ter localizado as cártulas (fls. 252/253).
A autora requereu a conversão em perdas e danos (fls.
260/262), com a condenação do banco ao pagamento de R$ 390.225,88, montante já
acrescido de juros de mora e correção monetária (fls. 277/279).
A decisão questionada no presente recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004477-30.2013.8.26.0038 - Voto no 7046 - DS
4
acolheu o requerimento e converteu a obrigação de entrega dos cheques em
indenização por perdas e danos, no valor de R$ 390.225,88, atualizada de fevereiro de
2019 e acrescida de correção monetária desde a prolação da sentença e juros de mora desde
a citação, mantida pela decisão dos embargos de declaração (fls. 302/303 e 330).
2. A despeito da denominação “sentença” a fls. 302/303,
trata-se de decisão interlocutória que converteu a condenação de obrigação de fazer
em perdas e danos, com a fixação do valor devido, determinando inclusive manifestação
da exequente em termos de prosseguimento.
O recurso de apelação é cabível contra sentença (artigo 1.009,
caput, do Código de Processo Civil), definida no artigo 203, §1o, do Código de Processo
Civil como “pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.
Contudo, a decisão monocrática que converte a obrigação de
fazer em perdas e danos e determina o prosseguimento da execução enquadra-se na
acepção de decisão interlocutória e, portanto, deveria ter sido objeto de agravo de
instrumento (Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento de não admitir o recurso manifestamente incabível quando outro deveria ter
sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da
fungibilidade recursal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
DECISÃO

EM
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NÃO
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve
Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser
combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo
incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de
Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJc 21/05/2019). 2. Tendo o
contribuinte interposto apelação contra incidente em execução e não agravo
de instrumento, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004477-30.2013.8.26.0038 - Voto no 7046 - DS
5
para conhecer da apelação interposta, tendo em vista a configuração de erro
grosseiro. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp
1750183 CE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0155159-7 - Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do
Julgamento: 22/04/2020, DJe 27/04/2020).
3. Portanto, não se conhece do recurso de apelação,
devendo a respeitável decisão deve ser mantida, também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte autora para 11% (onze por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no Recurso Especial
no 1.573.573-RJ, publ. em 08.05.2017).
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator